Tribunal: TJES
Processo: 5000041-51.2023.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000041-51.2023.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RILDO DE OLIVEIRA BATISTA e outros

APELADO: RONALDO ANDREZA DIAS

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000041-51.2023.8.08.0041

APELANTES:
RILDO DE OLIVEIRA BATISTA e ROSEMERI LIBORIO FERREIRA BATISTA

APELADO:
RONALDO ANDREZA DIAS

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY - DRA. FERNANDA CORREA MARTINS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE REGISTRAL COMPROVADA. POSSE INJUSTA. VENDA A NON DOMINO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO DO IMÓVEL. TERMO INICIAL NA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação reivindicatória, reconhecendo a propriedade registral do autor sobre o lote nº 03, Quadra “C”, do Loteamento Nova Marobá, bem como a posse injusta exercida pelos réus, decorrente de contrato de compra e venda firmado com terceiro desprovido de legitimidade, afastando o reconhecimento da usucapião e mantendo a condenação ao pagamento de indenização pelo uso do imóvel a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se subsistem os pressupostos para a revogação da gratuidade da justiça concedida aos apelantes; (ii) estabelecer se restaram preenchidos os requisitos da ação reivindicatória, especialmente quanto à titularidade do domínio e à caracterização da posse injusta; (iii) determinar se os apelantes comprovaram os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária ou ordinária; e (iv) fixar o termo inicial da indenização pela fruição indevida do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assistência judiciária gratuita concedida à pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte impugnante o ônus de demonstrar, por prova robusta, a inexistência da hipossuficiência econômica, o que não ocorreu no caso concreto.

4. A ação reivindicatória exige a comprovação do domínio, da individualização do bem e da posse injusta, requisitos devidamente preenchidos mediante prova da matrícula imobiliária em nome do autor e da ocupação do imóvel pelos réus sem causa jurídica oponível ao direito de propriedade.

5. A posse derivada de contrato firmado com quem não detém a propriedade nem poderes para alienar o bem configura venda a non domino, negócio jurídico nulo e ineficaz em relação ao verdadeiro proprietário, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente.

6. A usucapião extraordinária com prazo reduzido demanda moradia habitual no imóvel, requisito não atendido quando comprovado o uso meramente sazonal como casa de veraneio.

7. A usucapião ordinária exige justo título, inexistente na hipótese de venda a non domino, aplicando-se, assim, o prazo de quinze anos, não implementado até a citação, que interrompe a prescrição aquisitiva.

8. A indenização pela fruição indevida do imóvel tem como termo inicial a citação válida, momento em que o possuidor passa a ter ciência inequívoca da oposição do proprietário, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impugnação à gratuidade da justiça somente prospera mediante prova concreta capaz de afastar a presunção relativa de hipossuficiência econômica da pessoa natural.

A posse fundada em venda a
non domino
é juridicamente injusta e não se opõe ao direito do proprietário registral na ação reivindicatória.

O uso sazonal do imóvel como casa de veraneio não caracteriza moradia habitual para fins de redução do prazo da usucapião extraordinária.

Contrato de compra e venda celebrado por quem não é proprietário não constitui justo título para a usucapião ordinária.

A indenização pela fruição indevida do imóvel é devida a partir da citação válida, quando cessada a boa-fé do possuidor.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.228 e 1.238; CPC, arts. 85, § 11, 99, § 3º, e 240.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.785.665/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.08.2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.811.800/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.12.2022; TJES, Apelações Cíveis nºs 064190003976, 024151599925, 048150086626 e 024140305392.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000041-51.2023.8.08.0041

APELANTES:
RILDO DE OLIVEIRA BATISTA e ROSEMERI LIBORIO FERREIRA BATISTA

APELADO:
RONALDO ANDREZA DIAS

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY - DRA. FERNANDA CORREA MARTINS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia recursal cinge-se à definição da titularidade do lote nº 03, Quadra “C”, do Loteamento Nova Marobá, bem como à aferição da legitimidade da posse exercida pelos Apelantes, os quais sustentam ter adquirido o imóvel de terceiro e exercido a posse por lapso temporal suficiente à configuração da prescrição aquisitiva.

A sentença vergastada julgou parcialmente procedente a demanda, ao fundamento de que o Autor logrou comprovar a propriedade registral do bem, ao passo que os Réus exercem posse injusta, derivada de negócio jurídico firmado com quem não detinha legitimidade para alienar o imóvel, caracterizando hipótese de venda a
non domino
. Assentou, ainda, que os Apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar os requisitos legais da usucapião, notadamente a moradia habitual exigida para a modalidade invocada.

Portanto, a controvérsia devolvida à apreciação desta Corte visa, em suma, aferir o preenchimento dos requisitos legais necessários à procedência da Ação Reivindicatória.

Insta analisar, preambularmente, o pedido de revogação do benefício da gratuidade judiciária formulado pelo Apelado em sede de contrarrazões. Argumenta o recorrido que os Apelantes possuem ocupações estáveis e realizaram vultoso investimento no imóvel, o que afastaria a condição de hipossuficiência.

Entretanto, entendo que a insurgência não merece prosperar. Como cediço, a assistência judiciária gratuita é amparada por presunção relativa de veracidade quanto à alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural, consoante dispõe o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Nesse diapasão, o ônus de elidir tal presunção recai integralmente sobre a parte impugnante, a quem compete colacionar aos autos prova robusta e inequívoca de que a situação econômico-financeira dos beneficiários se alterou ou de que estes possuem recursos disponíveis para suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

No caso em tela, o Apelado limitou-se a reiterar fatos que já eram de conhecimento do magistrado
a quo
quando do deferimento do benefício, como as profissões dos recorrentes (servidor público e professora) e o valor investido na construção, sem demonstrar qualquer mudança na situação fática desde a prolação da sentença. A mera alegação de exercício de atividade laboral ou a existência de patrimônio imobilizado não é suficiente, por si só, para revogar a gratuidade.

Dessarte, constata-se que os Apelados não lograram produzir provas concretas e idôneas aptas a elidir a presunção de veracidade que milita em favor da declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelos Apelantes, razão pela qual deve permanecer inalterada a presunção que goza a referida declaração. Neste sentido, confira-se o entendimento jurisprudencial desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO RELATIVA AUSÊNCIA DE PROVAS DA POSSIBILIDADE FINANCEIRA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 - Consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...] . (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013). 2 - Não há elementos que infirmem a presunção relativa de veracidade de que goza a declaração de hipossuficiência da recorrida. 3 - A mera contratação de advogado particular não se demonstra suficiente, por si só, a afastar a possibilidade da Assistência Judiciária Gratuita. 4 - A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as despesas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
. A desconstituição da presunção de pobreza advinda dessa afirmação depende da apresentação de prova em contrário, com elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ.
(TJES, Apelação Cível, 064190003976, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021). 5 - Os elementos dos autos não induzem que a recorrida tenha liquidez necessária para arcar com as custas processuais. [...] (TJES, Apelação Cível, 024151599925, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2022, Data da Publicação no Diário: 01/09/2022).

[...] 1.
Muito embora o apelado questione o deferimento da gratuidade da justiça em prol do apelante, não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira do autor de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira.
Preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada. [...] (TJES, Apelação Cível, 048150086626, Relator: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

[...]1.
É firme o entendimento de que não compete ao assistido/impugnado fazer a prova do seu estado de hipossuficiência econômica, sendo tal ônus atribuído ao impugnante, que tem o dever de produzir prova capaz de demonstrar que aquele possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família.
Rejeitada a Impugnação ao pedido de assistência judiciária. Mantido o benefício da gratuidade da justiça em favor dos apelantes. [...] (TJES, Apelação, 024140305392, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018).

Portanto, à míngua de provas concretas que desconstituam a hipossuficiência declarada,
rejeito
a preliminar e mantenho a concessão da justiça gratuita aos Apelantes.

Ultrapassado tal ponto, passo ao exame do mérito do recurso.

Como consabido, a ação reivindicatória, fundada no art. 1.228 do Código Civil, é a via processual à disposição do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário, e seu acolhimento pressupõe a comprovação de três requisitos:
(i)
a titularidade do domínio sobre o bem;
(ii)
a sua correta individualização; e
(iii)
a posse injusta exercida pelo réu,
ex vi:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

§ 2 o São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.

§ 3º O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente.

§ 4º O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante.

§ 5º No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores.

Na hipótese em apreço, a sentença objurgada analisou detidamente o conjunto probatório e concluiu, de forma acertada, pelo preenchimento de todos os requisitos.

A insurgência dos Apelantes quanto à natureza da posse exercida não merece prosperar. Para os fins da ação reivindicatória, considera-se injusta a posse desprovida de causa jurídica apta a se contrapor ao domínio do proprietário, independentemente de sua origem violenta, clandestina ou precária. O contrato invocado pelos Recorrentes revela-se típica hipótese de venda a
non domino
, porquanto celebrado por quem não detinha a propriedade do bem nem poderes de representação do titular registral.

No caso concreto, o domínio do Apelado encontra-se devidamente comprovado por meio da matrícula nº 12.889 do Cartório de Registro de Imóveis de Presidente Kennedy/ES (ID 17776781). A posse exercida pelos Apelantes, embora amparada em contrato particular firmado com terceiro (EDILSON CORDEIRO DOS SANTOS), não se reveste de eficácia jurídica, por derivar de negócio celebrado por alienante desprovido de legitimidade para dispor do imóvel.

Portanto, conforme se extrai dos autos, o referido alienante não detinha a propriedade nem poderes para a sua alienação. À luz da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a venda realizada por quem não é proprietário é nula e ineficaz em relação ao verdadeiro dono. Neste sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. VENDA A NON DOMINO. BOA-FÉ DE TERCEIRO . IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na venda a non domino, é irrelevante a boa-fé do adquirente, pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz nenhum efeito . Precedentes
. 3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 568/STJ. 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1785665 DF 2018/0327882-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO PARTICULAR E COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SEM A CIÊNCIA DE DETERMINADOS CO-PROPRIETÁRIOS . NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO . 1.
Na hipótese de venda a "non domino", a transferência da propriedade negociada não ocorre, pois o negócio não produz efeito algum, padecendo de nulidade absoluta, impossível de ser convalidada, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Os negócios jurídicos absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo. Precedentes
. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1811800 RS 2019/0122064-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

Desse modo, mostra-se escorreita a sentença ao reconhecer o domínio do Autor e reputar injusta a posse exercida pelos Réus.

Em avanço, os Apelantes pugnam pelo reconhecimento da usucapião extraordinária ou ordinária. Contudo, não restaram preenchidos os pressupostos legais.

Com efeito, para a usucapião extraordinária com prazo reduzido (10 anos), o art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, exige que o possuidor estabeleça no imóvel sua moradia habitual. A prova testemunhal e as próprias declarações dos Apelantes demonstram que o imóvel era utilizado como "casa de veraneio", possuindo os recorrentes residência principal em Atílio Vivácqua/ES. O uso sazonal para lazer não satisfaz o requisito da moradia habitual necessário para a redução do prazo.

Quanto à usucapião ordinária, o contrato de venda
a non domino
não constitui justo título hábil à transferência da propriedade, pois padece de vício de legitimidade do alienante. Sem justo título, o prazo aplicável seria o de 15 anos, consoante o art. 1.238,
caput
, Código Civil, o qual não foi atingido até a data da citação, marco interruptivo da prescrição aquisitiva.

Ademais, no que concerne à indenização por perdas e danos, é assente que a condenação ao pagamento de aluguéis visa recompor o patrimônio do proprietário em razão da indevida privação do uso e da fruição do bem. Nessa perspectiva, revela-se correta a fixação do termo inicial da indenização a partir da citação válida, pois é nesse momento que se opera a constituição em mora do ocupante e se estabelece a ciência inequívoca da oposição do titular do domínio, nos termos do artigo 240 do CPC. A partir de então, a fruição gratuita do imóvel passa a configurar enriquecimento sem causa.

Assim, admitir o trânsito em julgado como marco inicial da indenização significaria permitir a ocupação gratuita do imóvel por lapso indeterminado mesmo após a ciência inequívoca da oposição do proprietário, gerando manifesto enriquecimento sem causa. Com efeito, o direito à indenização pelos frutos percebidos cessa no momento em que o possuidor deixa de ignorar o vício da posse, o que ocorre, precisamente, com a citação válida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a proporção de fixada na origem e observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)